Tribunal: TJPA
Processo: 0031999-23.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031999-23.2013.8.14.0301

APELANTE: LUIS RICARDO SILVA CARVALHO, ROBERTO MATEUS DE BRITO DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS PM-PA 2012. ELIMINAÇÃO DOS CANDIDATOS MOTIVADA PELA NÃO APRESENTAÇÃO DE LAUDO ORTODÔNTICO. EXAMES E LAUDOS QUE FORAM DEVIDAMENTE APRESENTADOS. REFORMA DA SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO
.

1. O Juízo singular julgou improcedente a pretensão autoral, ressaltando a incompatibilidade do IMC de Luiz Ricardo com o Edital e a falta de laudo ortodôntico de Roberto Mateus. Alegou que a Teoria do Fato Consumado não se aplicava, pois os candidatos avançaram no certame de forma precária.

2. Entretanto, apesar de o candidato Luiz Ricardo Silva Carvalho ter apresentado um Índice de Massa Corporal (IMC) de 26,29, em desacordo com o item 7.3.1.1 do Edital, os documentos constantes no id nº 11219848 – Pág. 4 e 5 demonstram que a entidade organizadora do concurso, em resposta oficial aos recurso administrativos, justificou a eliminação dos candidatos apelantes da mesma maneira, alegando que não apresentaram o laudo do ortodontista durante a Avaliação de Saúde, conforme subitem 7.3.6 do Edital nº 001/PMPA/2012;

3. Assim, a controvérsia recursal versa sobre a eliminação dos candidatos do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Soldados PM-PA 2012, fundamentada, na ausência de apresentação do laudo ortodôntico na etapa de Avaliação de Saúde;

4. Os apelantes apresentaram laudos e comprovantes de entrega de exames, atestando o cumprimento das exigências do edital. Observa-se que a liminar anterior permitiu o prosseguimento dos candidatos nas fases seguintes do concurso, culminando na conclusão do Curso de Formação e na promoção à graduação de Soldado PM;

5. Diante das circunstâncias fáticas, constata-se que os apelantes forneceram todos os documentos exigidos no certame, inclusive o laudo ortodôntico, conforme certificado pela própria entidade organizadora. A manutenção da eliminação viola os critérios estabelecidos no edital;

6.

Ainda que assim não fosse, respeitosamente discordando do entendimento do Juízo
a quo
,

observo que reverter essa situação acarretaria danos desnecessários e irreparáveis às partes envolvidas. A exclusão dos apelantes da Corporação neste momento não apenas os prejudicaria, mas também representaria um prejuízo para o Estado, que investiu na formação desses servidores ao longo de vários anos. Precedentes do STJ. Diante disso, considero que tal medida não se mostra razoável;

7. Recurso provido. Sentença integralmente reformada. Inversão do ônus de sucumbência. Fixação da verba honorária por equidade, em razão do baixo valor da causa. Honorários fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento ao recurso de Apelação

Cível
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11/12/2023.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relator
a

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUIS RICARDO SILVA CARVALHO
e
ROBERTO MATEUS DE BRITO DOS SANTOS
,
contra a sentença

proferida pelo M.M Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR
, ajuizada pelos apelantes em face do
ESTADO DO PARÁ.

Narrando os eventos dos autos, os autores ajuizaram a mencionada ação narrando que se inscreveram no Concurso Público para admissão ao curso de Formação de Soldado da Polícia Militar do Pará, Edital nº 01/2012-PMPA.

Informaram que o certame era composto por quatro fases: (1) Prova objetiva de Conhecimentos Gerais; (2) Exames Médicos, Antropométricos e Odontológico; (3) Teste de Aptidão Física; e (4) Teste Psicotécnico, todas de caráter eliminatório. Alegaram terem sido eliminados de forma imotivada na segunda fase do certame. Após recurso administrativo, a entidade organizadora alegou que os candidatos foram eliminados por não apresentarem o Laudo do Ortodontista, embora os documentos tenham sido entregues tempestivamente.

Assim, requereram a concessão de tutela cautelar antecipada para permitir a continuidade no concurso e garantir a participação no Curso de Formação de Soldados da PMPA/ 2012. No mérito, requereram a confirmação da tutela cautelar.

Por meio de decisão interlocutória, o Juízo concedeu a tutela antecipada, ordenando ao Requerido que garantisse a permanência dos autores no Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Soldados da PM-PA/2012, oportunizando aos autores a realização do teste de aptidão física, e, caso fossem considerados aptos nessa fase, que prosseguissem nas demais etapas do certame.

Por conseguinte, o feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, nos seguintes termos:

“(...)
Desta feita. entendo que não se aplica o fato consumado, uma vez que o prosseguimento nas demais fase do certame ocorreu de forma precária.

Ante todo o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos da parte autora por falta de amparo legal, e, em consequência, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487. 1, do Código de Processo Civil de 2015.
(...)”

Os recorrentes apresentaram embargos de declaração contra essa decisão. O Juízo
a quo
negou provimento aos embargos de declaração, entendendo que não estavam presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (id nº 11219910 - Pág. 3).

Inconformados com os termos decisórios, os recorrentes interpuseram o presente recurso de apelação cível (id nº

11219921 - Pág. 1).

Nas razões do recurso, o advogado do recorrente destaca, em resumo, que os apelantes apresentaram todos os exames e laudos exigidos no Edital, incluindo o Laudo Ortodontista, conforme atestado pela própria Administração Pública.

Alega que o apelado não se desincumbiu do ônus da prova em relação às novas motivações apresentadas para a eliminação dos apelantes na etapa de Avaliação de Saúde do certame, sendo que o Juízo
a quo
não poderia acatar as alegações como fez na sentença recorrida.

Argumenta que, em decisão interlocutória, foi determinado que fosse oportunizado aos autores a realização do teste de aptidão física, e, caso obtivessem êxito, prosseguissem no restante do certame.

Sustenta que, após a aprovação em todas as etapas do certame, os recorrentes foram incorporados às fileiras da Polícia Militar do Pará em 14 de novembro de 2013, matriculados no Curso de Formação de Soldados, por força da Portaria nº 006/2014 – DP4/PMPA, publicada no Boletim Geral nº 047/2014.

Destaca que os apelantes concluíram o Curso de Formação de Soldados com aproveitamento intelectual, tendo seus nomes inclusos na Ata Geral de Conclusão, conforme Boletim Geral 080/2016. Assim, os recorrentes foram promovidos à graduação de Soldado PM por meio da Portaria nº 093/2016, veiculada no Boletim Geral nº 086/2016, transcrita no Diário Oficial do Estado nº 33.122/2016, consumando-se os fatos pelo decurso do tempo.

Dessa forma, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando procedentes os pedidos contidos na exordial, com a consequente confirmação da tutela cautelar antecipada deferida.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, pugnando pelo seu desprovimento (id nº 11219935 - Pág. 1).

Inicialmente, os autos foram encaminhados ao Excelentíssimo Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, que constatou minha prevenção no processo e ordenou sua redistribuição (id nº 11235415 - Pág. 1).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Instado a se manifestar, o ilustre Procurador de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso interposto (id nº 15464598 - Pág. 5).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da reforma da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

Na decisão proferida, o Juízo singular destacou que o candidato Luiz Ricardo Silva Carvalho apresentou Índice de Massa Corporal (IMC) de 26,29, em desacordo com o item 7.3.1.1 do Edital, que estabelecia que o IMC deveria estar entre 18 e 25. Ademais, segundo disposições do edital, a avaliação da Junta de Saúde do Concurso para candidatos com IMC entre 25 e 30 era considerada um ato discricionário da Administração.

Quanto ao candidato Roberto Mateus de Brito Santos, a sentença salientou que sua eliminação decorreu da ausência de apresentação de laudo emitido por ortodontista, conforme previsto no item “q” do item 7.3.6, sendo expressamente vedado o laudo emitido por cirurgião dentista clínica.

Por conseguinte, o Juízo
a quo
concluiu que não se aplicava aos autos a teoria do fato consumado, uma vez que o prosseguimento dos apelantes nas demais fases do concurso ocorreu de forma precária.

Portanto, observa-se que a questão de fato envolve a eliminação dos recorrentes do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Soldados PM-PA 2012, bem como a possível aplicação da Teoria do Fato Consumado no caso, considerando que os candidatos avançaram no certame de forma precária.

Apesar de o candidato Luiz Ricardo Silva Carvalho ter apresentado um Índice de Massa Corporal (IMC) de 26,29, em desacordo com o item 7.3.1.1 do Edital, os documentos constantes no id nº 11219848 – Pág. 4 e 5 demonstram que a entidade organizadora do concurso justificou a eliminação dos candidatos apelantes da mesma maneira, alegando que
não apresentaram o laudo do ortodontista durante a Avaliação de Saúde, conforme subitem 7.3.6 do Edital nº 001/PMPA/2012.

No entanto, os autores, agora apelantes, anexaram aos autos laudos datados na época da submissão dos documentos (id nº 11219848 – Pág. 7 e 8) e apresentaram comprovantes de entrega de exames e laudos emitidos pela entidade organizadora do concurso. Esses documentos atestam que ambos os candidatos entregaram a quantidade total de exames e laudos solicitados no Edital na avaliação de saúde (id nº 11219838 – Pág. 3/8).

Desse modo, de acordo com as circunstâncias fáticas do caso, constata-se que os apelantes, de fato, forneceram todos os exames e laudos exigidos no certame, conforme certificado pela própria entidade organizadora do concurso. Assim, a eliminação dos recorrentes com base nas justificativas apresentadas nas respostas oficiais aos recursos administrativos viola os critérios estabelecidos no edital.

Ainda que assim não fosse, respeitosamente discordando do entendimento do Juízo
a quo
, considero que a decisão não deve ser mantida. Isso ocorre porque a liminar anteriormente concedida em primeira instância permitiu que os apelantes avançassem nas demais etapas do Concurso de Admissão ao Curso de Formação de Soldados PM-PA 2012, culminando na conclusão do Curso de Formação com aproveitamento intelectual e na promoção à graduação de Soldado PM por meio da Portaria nº 093/2016, publicada no Boletim Geral nº 086/2016.

Dessa forma, observo que reverter essa situação acarretaria danos desnecessários e irreparáveis às partes envolvidas. A exclusão dos apelantes da Corporação neste momento não apenas os prejudicaria, mas também representaria um prejuízo para o Estado, que investiu na formação desses servidores ao longo de vários anos. Diante disso, considero que tal medida não se mostra razoável.

Por uma questão de ampliar o debate, vale ressaltar que, embora a teoria do fato consumado geralmente não seja aplicada a situações derivadas de decisões precárias, em circunstâncias excepcionais, em que a restauração estrita da legalidade acarretaria mais danos sociais do que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a aplicação dessa teoria:

“ADMINISTRATIVO. REALIZAÇÃO DE EXAME PARA POSSIBILITAR A COLAÇÃO DE GRAU E EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA. ENADE.
DECISÃO PRECÁRIA. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA NO TEMPO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. PRECEDENTES DO STJ.

1. No caso concreto, o formando alcançou, por meio de tutela antecipada concedida em sentença, a almejada expedição do diploma.

Nesse contexto, não se mostra razoável, a esta altura, desconstituir a situação assim consolidada.

2.
A decisão recorrida encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, cujo entendimento é o de que, em hipóteses desse jaez, ocorre a consolidação da situação de fato, pois em casos excepcionais, em que a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo por intermédio do mandado de segurança concedido (in casu, a conclusão do curso e obtenção do diploma), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de admitir a aplicação da teoria do fato consumado.
( AgRg no REsp 1.484.093/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016)

3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” ( AgRg no REsp 1393680/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 19/05/2016)

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DA POLÍCIA FEDERAL. CANDIDATO REPROVADO NO TESTE FÍSICO EM FACE DE CONTUSÃO NO OMBRO, DEVIDAMENTE COMPROVADA. REMARCAÇÃO, POR SENTENÇA DE MÉRITO, DE NOVA AVALIAÇÃO, NA QUAL LOGROU ÊXITO.
CONSOLIDAÇÃO DA POSSE EM CARGO PÚBLICO OCUPADO, DIANTE AS PECULIARIDADES DO CASO
. (...)
Portanto, considerando que o recorrente foi devidamente aprovado em todas as fases do concurso, inclusive no curso de formação, tomou posse e encontra-se em exercício desde 2009, a consolidação da sua posse no cargo público afigura-se recomendável, diante das peculiaridades do caso, seja porque o recorrente preencheu os requisitos exigidos para a aprovação no cargo ao qual era candidato ou porque a situação fática está consolidada no tempo
.5. Recurso especial provido, para assegurar o direito do recorrente de efetivação da posse no cargo ocupado.” (STJ, Resp 1444690/MS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 07/05/2014).

Conforme se depreende das ementas acima transcritas, os precedentes que fundamentam essa interpretação consideram a presença de prejuízos irreparáveis ao beneficiário da decisão judicial precária, que desempenhou suas funções durante o período em que a tutela antecipada estava em vigor. Isso é ponderado juntamente com a ausência de danos à parte contrária, que dedicou longos anos ao desenvolvimento da carreira dos servidores.

Assim, considero que a reforma da sentença é medida necessária para julgar procedentes os pedidos formulados pelos autores, confirmando de forma definitiva a tutela antecipada concedida.

Diante da reforma integral da sentença, que resultou na procedência da pretensão autoral, a inversão do ônus de sucumbência se impõe, com a condenação do apelado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

No presente caso, considerando que o advogado da parte requerente desempenhou sua atividade com o devido zelo, obtendo êxito em assegurar os direitos de seus clientes perante o Judiciário, mostra-se adequada a condenação do requerido ao pagamento de honorários advocatícios no montante de R$1.000,00 (mil reais), em conformidade com o trabalho realizado, nos termos do art. 85, §§2º e 8º.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, e na esteira do parecer ministerial, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto, para reformar a sentença
a quo
, julgando procedente os pedidos formulados pelos autores, nos termos da fundamentação.

Inversão do ônus de sucumbência em razão da reforma da sentença.

É como voto.

Belém, 11 de dezembro de 2023.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 08/01/2024